Tribunal: TJDFT
Processo: 0079093-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0079093-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE PEDRO NAKASONE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DOS SANTOS NAKASONE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE PEDRO NAKASONE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DOS SANTOS NAKASONE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida (ID 9240378). Ao ID 49839158, a parte autora propôs a realização de acordo, o que, todavia, foi recusado pelo réu ao ID 55769328. O c. STF ainda não julgou o mérito da repercussão geral. Desse modo, retornem os autos à suspensão, para aguardar o julgamento pelo Pretório Excelso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator